Tribunal: TJES
Processo: 5006558-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006558-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PABLO DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO: MARIA DE FATIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO 14/06/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, revi os autos e conheço do Recurso nos termos do voto do eminente Relator.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006558-69.2021.8.08.0000

AG
RA
VANTE
:
PABLO DE SOUZA CARV
ALHO

A
GRAVA
D
O:

MARIA DE FÁTIMA COSTA DO VALLE BAHIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Rememoro os pares que trata-se de a
gravo de instrumento

por

P
ABLO DE SOUZA CARVALHO

contra a r. decisão de fl. 1.089 e id. 1881396 proferida pelo
i
. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade com Pedido de Exclusão de Sócio movida por MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA e ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA, deferiu o pedido de tutela cautelar incidental a fim de ordenar que fosse expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, determinando a averbação da alteração do contrato social cujo objeto é a inclusão de nova filial, sem a necessidade de assinatura do agravante.

Na sessão anterior pedi vista dos autos para melhor analisar a questão, tendo concluído, a
pós analisar os documentos colacionados, por acompanhar

o voto do
Eminente Desembargador Relator,
a fim de
reformar a decisão recorrida para indeferir o pedido dos agravados de averbação da alteração no contrato social cujo objeto é a abertura
d
e nov
a filial.

C
onclui nesse sentido pois, tal como salientado pelo Eminente Desembargador Relator,
pois
naquele momento processual de cognição sumária, não poderia ter sido deferida a
pretensão dos Agravados, de
alteração do contrato social
a fim de ser
promovida a inclusão de
nova
filial sem a assinatura d
o Agravante que, apesar de não mais figurar como
administrador d
a empresa
,
ainda é
sócio detentor de
33,33
% por cento das quotas sociais
e, tal como esclarecido pelo Relator, para que a filial seja aberta é indispensável a alteração do contrato social e, para tanto, é preciso o quórum de 3/4 (três) quartos do capital social para a alteração do contrato social.

D
estarte
,
sem mais delongas
,
conheço do recurso
e

D
OU
-
LHE
PROVIMENT
O
,
nos termos do voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006558-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVAD
O
: PABLO DE SOUZA CARVALHO

AGRAVADO
S
/
AGRAVANTE
S
: MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
e
ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PABLO DE SOUZA CARVALHO
contra a r. decisão de fl. 1.089 e id. 1881396 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, nos autos da
A
ção
d
e Dissolução Parcial
d
e Sociedade
c om P edido d e E xclusão de

S
ócio
movida por
MARIA DE FÁTIMA FARIA COSTA DO VALLE BAHIA
e
ESPÓLIO DE FLÁVIO DO VALLE BAHIA
, deferiu o pedido de tutela cautelar incidental a fim de ordenar que fosse expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, determinando a averbação da alteração do contrato social cujo objeto é a inclusão de nova filial, sem a necessidade de assinatura do agravante.

Em suas razões de id. 2004367, argumenta o recorrente, em síntese, que a r. decisão recorrida merece reforma porque: (i) violou o princípio do contraditório ao não observar o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil; (ii) o contrato social determina que a criação de filial depende da aprovação de 3/4 do quórum da sociedade, e como possui 30% (trinta por cento) das quotas sociais, não poderia ter sido determinada a criação da filial sem a sua anuência; e (iii) apesar de não mais ser administrador, permanece como sócio, devendo ser convocado para qualquer deliberação da sociedade empresarial.

Foi proferida a decisão de id. 1946243, a qual atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Os agravados ofertaram as contrarrazões de id. 2124541, argumentando, em suma, que: (i) não houve violação ao contraditório e ao art. 10 do Código de Processo Civil porque a decisão não foi contra o agravante, mas sim em seu favor, já que beneficiou a sociedade da qual é sócio; e (ii) não era cabível a reunião para deliberar sobre a abertura da filial pois não havia espaço para a composição, dada a animosidade existente entre as partes, a qual levaria o agravante a abusar de seu direito de voto, opondo-se ao interesse da empresa em sua expansão.

Ainda, os agravados interpuseram o recurso de
AGRAVO INTERNO
constante no id. 2124906, contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 2471477.

Entendo que, antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, os quais culminaram na prolação da decisão agravada.

Maria de Fátima Faria Costa do Valle Bahia e o Espólio de Flávio Do Valle Bahia propuseram ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão de sócio em face de Pablo de Souza Carvalho, pugnando pela concessão de tutela de urgência, a qual foi deferida pelo d. Juízo
a quo
, que determinou o afastamento do requerido da administração da sociedade, bem como a prestação de contas e a exibição de documentos.

O requerido não se opôs a seu afastamento da condição de administrador, mas contra o ponto da r. decisão liminar que ordenou a prestação de contas e a exibição de documentos, interpôs agravo de instrumento, que recebeu o n. 5003231-53.2020.8.08.0000 e foi distribuído ao eminente Des. Fabio Clem de Oliveira, então integrante desta colenda Primeira Câmara Cível, o qual proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Após, com o prosseguimento do processo originário, o d. Juízo
a quo
proferiu a r. decisão ora agravada, deferindo o pedido formulado pelos requerentes de que fosse expedido ofício à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, determinando a averbação da alteração do contrato social cujo objeto é a inclusão de nova filial, sem a necessidade de assinatura do requerido.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pleitando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, o agravante apresenta a tese de que a r. decisão recorrida é nula porque proferida sem que antes fosse observado o art. 10 do Código de Processo Civil.

Antes de apreciar a questão da nulidade, é necessário destacar que o agravante não formula expressamente o pedido de anulação da r. decisão recorrida. Contudo, como levantada uma tese de nulidade, deve ser entendido que o agravante formulou o pedido de anulação para além do de reforma. Dito isso, passo ao exame da questão.

Como visto, o agravante argumenta que a r. decisão recorrida é nula porque proferida sem que antes fosse observado o art. 10 do Código de Processo Civil, cujo teor é:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ocorre que, como relatado, a r. decisão recorrida deferiu um pedido de tutela de urgência, de modo que o d. juízo
a quo
, entendendo que era o caso de conceder a tutela, encontrava-se desobrigado por lei a oportunizar o contraditório. Nessa linha é o que dita o parágrafo único do art. 9º do Código de Processo Civil, qual seja:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no
caput
não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

Por esse motivo, não há que se falar em nulidade, inexistindo razão no pedido de anulação da r. decisão.

Superada essa questão, após apreciar detidamente as alegações apresentadas pelas partes, vejo que assiste razão ao agravante do que diz respeito a ter sido indevida a concessão da tutela de urgência pelo d. Juízo
a quo
, pois não preenchido um dos requisitos autorizadores da sua concessão, qual seja o
fumus boni iuris
, também conhecido como relevância da fundamentação ou probabilidade do direito, nos termos do
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil.

Isso porque, nos termos expostos na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, não era possível autorizar, naquele instante processual, a alteração do contrato social para ser promovida a inclusão de uma filial sem a assinatura daquele que, por mais que não seja mais o administrador da sociedade, permanece como sócio detentor de pouco mais de 30% (trinta) por cento das quotas sociais. Explico.

Determina o Código Civil que as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, no caso de modificação do contrato social (art. 1.076, inc. I c/c art. 1.071, inc. V).

Atendendo à determinação legal, a Cláusula Terceira do contrato social da sociedade em questão tem o seguinte teor:

“Cláusula Terceira. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiou ou outra dependência, mediante alteração do contrato social, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1076 da Lei nº 10.406/2002.”

Sobre o tema, ensina Arnald Wald que “um dos princípios mais relevantes do direito societário é o princípio majoritário, que traduz o poder da maioria decidir sobre a forma de condução dos negócios sociais e reavaliar estratégias e características da sociedade durante a vida social [...]. O novo Código Civil elidiu a aplicação generalizada do princípio majoritário e previu quórum específico nos seguintes casos: I) Depende de voto favorável de 3/4 (três quartos) do capital social, no mínimo, a modificação do contrato social e a realização das operações de incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação do estado de liquidação” (Comentários ao Novo Código Civil – Livro II, Direito de Empresa, coordenação Sálvio Figueiredo Teixeira, vol. XIV, Forense, 2005, p. 511-512).

No caso, a empresa Nagano Motos Ltda.-EPP possui capital social integralizado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), distribuído entre os sócios da seguinte forma: (1) Pablo de Souza Carvalho com 240.000,00 (duzentos e quarenta mil) quotas perfazendo R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); (2) Espólio de Flávio do Valle Bahia, com 480.000 (quatrocentos e oitenta mil) quotas perfazendo R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais); e (3) Maria de Fátima Faria Costa do Valle Bahia, com 80.000 (oitenta mil quotas), perfazendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reis), conforme a Cláusula Sexta do contrato social.

Desse modo, considerando: (i) que é indispensável a alteração do contrato social para que a filial seja aberta; (ii) que é preciso o quórum de 3/4 (três) quartos do capital social para a alteração do contrato social; e (iii) que o agravante detém 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) das quotas sociais da empresa Nagano Motos Ltda.-EPP, concluo que não é possível a criação da filial sem a anuência do agravante.

Anote-se, ainda, que restou incontroverso que não houve sequer a convocação do agravante para que pudesse participar de reunião com o fim de deliberar sobre a abertura da filial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

a fim de reformar a r. decisão recorrida
para
indeferir o pedido de averbação da alteração no contrato social cujo objeto é a abertura de nova filial.
Ainda,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pelos agravados contra a r. decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO

DETENTOR DE 33%
(TRINTA E TRÊS POR CENTO)
DAS QUOTAS SOCIAIS
–
DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA
AO
CONTRADITÓRIO (CPC, ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I) –
DEFERIMENTO DA AVERBAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA FINS DE ABERTURA DE FILIAL – AUSÊNCIA DE
CONCORDÂNCIA DO SÓCIO
–
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Ao apresentar alegação de nulidade, infere-se que o agravante pretende a anulação da r. decisão recorrida, muito embora não o tenha dito expressamente;

2.
A r. decisão deferiu um pedido de tutela de urgência, de modo que o d. Juízo
a quo
, entendendo que era o caso de conceder a tutela, encontrava-se desobrigado por lei a oportunizar o contraditório (CPC, art. 9º, parágrafo único, inc. I);

3.
Determina o Código Civil que as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social, no caso de modificação do contrato social (art. 1.076, inc. I c/c art. 1.071, inc. V);

4.
Atendendo à determinação legal, a Cláusula Terceira do contrato social da sociedade em questão tem o seguinte teor: “
Cláusula Terceira. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiou ou outra dependência, mediante alteração do contrato social, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1076 da Lei nº 10.406/2002
”;

5.
Desse modo, considerando: (i) que é indispensável a alteração do contrato social para que a filial seja aberta; (ii) que é preciso o quórum de 3/4 (três) quartos do capital social para a alteração do contrato social; e (iii) que o agravante detém 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) das quotas sociais da sociedade, não é possível a criação da filial sem a concordância do agravante;

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de reformar a r. decisão
.
A
gravo interno
prejudicado
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.